Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

2. Sobre as supostas contradições apontadas, verifica-se que os temas foram analisados em sua plenitude de forma coerente e que o inconformismo do embargante consubstancia tentativa de dar a seu recurso efeito infringente.

3. Com efeito, verifica-se que o Acórdão embargado deixou de ser pronunciar sobre as disposições do artigo 1o, parágrafo 3o, inciso I, e do artigo 2o da Lei 5.281/2013, segundo as quais ficam dispensados de obter a licença aqueles que tenham como finalidade realizar evento em caráter eventual. 3.1. No entanto, da leitura da carta dirigida à Administração Regional, dando-lhe ciência da realização do evento musical, verifica-se que o acontecimento será realizado diariamente, razão pela qual não pode ser considerado eventual, mas permanente, além do fato de que a licença expedida não prevê a execução de música ao vivo.

4. Em que pese a possibilidade de oposição de Embargos de Declaração quando da existência de fato novo superveniente, tem-se que a referida norma em nada auxilia o embargante, sendo, portanto, insuficiente para modificar o julgado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão, sem efeitos infringentes.